Tribunal: TJES
Processo: 5017776-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017776-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYOROM DANIEL VALADARES TOFFOLLI
RECORRIDO: JOAO VITOR POLESE PINTO e outros (4)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017776-85.2022.8.08.0024

RECTE.:
THAYOROM DANIEL VALADARES TOFFOLLI

RECD
OS
.:
JOAO VITOR POLESE PINTO, RAPHAEL ROCHA DOS SANTOS, COMERCIAL V ROCHA LTDA
e MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE.

RECURSO
INOMINADO

IM
PROVIDO
. SENTENÇA

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6257040. Contrarrazões da Magazine Luiza Id. 6257043, da Comercial Eireli Id. 6257046, do Sr. Raphael Id. 6257047 e
do Sr. João Id. 6257048, estando as mencionadas partes
assistida
s
por advogado
s
desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6257040), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)
.
Em
que pese os argumentos da recorrida
Magazine Luiza
acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5619097), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por THAYOROM DANIEL VALADARES TOFFOLLI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar os requeridos em danos materiais de R$5.200,00, como também julgando improcedente o pedido de danos morais, e pedido de determinação para que seja reconhecido o direito dos requeridos indenizarem o requerido João Polese. Quanto ao pedido contraposto do requerido JOÃO POLESE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do requerente em danos morais, danos materiais de R$5.500,00, e em litigância de má-fé.
”

Trata-se de ação de indenização
por
dano
s

mora
is
e materia
is
, sob argumento
de que
o
requerente adquiriu no dia 17/
06/
2021 um iPhone 12 de 128GB do Requerido Raphael, através de um anúncio de venda no site OLX. O Requerido Raphael vendia os aparelhos celulares através da empresa COMERCIAL V ROCHA EIRELLI. O requerente pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), transferidos ao Requerido Raphael, através de Pix, conforme imagem colacionada abaixo: O aparelho encontrava-se lacrado, e foi apresentada nota fiscal em nome do Requerido Thiago, alegando o Requerido Raphael ter comprado o aparelho de Thi
a
go, conforme nota fiscal. O requerente fez as devidas consultas necessárias para identificar possíveis problemas quanto a procedência do aparelho, e como o mesmo se encontrava lacrado, não existia a possibilidade de problemas técnicos.
Após consulta em 23/05/2022 não havia registro nenhum de furto no IMEI do aparelho. O autor comprou o aparelho para uso pessoal,
mas
transacion
ou
com o Requerido João Polese, trocando o iPhone 12 por um relógio de pulso usado e torna de R$3.000,00 (três mil reais). Acontece que, após um tempo foi informado pelo Requerido João Polese, que o celular seria fruto de furto e foi apreendido pela Polícia.
O
Requerido João apresentou ação de reparação de danos materiais e morais, que tramita no 4º Juizado Especial Cível de Vitória, tombado pelo processo de n.º 5029389-39.2021.8.08.0024.
Assim, requereu a condenação dos Requeridos solidariamente ao pagamento por danos materiais e morais bem como seja reconhecido o dever dos Requeridos Raphael, Comercial V Rocha e Magazine Luiza de indenizarem o Requerido João Polese.

Em suma, a sentença entendeu que nenhum dos requeridos teve culpa pelos fatos ocorridos.

O

Recorrente e
m suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando que a Magazine Luiza
possui culpa no caso em tela, pois sabedora que a carga comercializada ao ser transportada havia sido objeto de furto/roubo, deixou de adotar as cautelas necessárias quanto à imposição de restrição no IMEI dos aparelhos celulares.
Assim,
requereu indenização por danos morais em face d
a Magazine Luiza
.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a responsabilidade dos demais requeridos, vez que o autor não interpõe recurso inominado em face destes, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade da Magazine Luiza.

Pois bem.
No caso dos autos, não restou comprovada qualquer culpa da ré Magazine Luiza.
A loja vendeu o celular para o Sr.
Thiago,
consoante contestação da empresa Id.
6256980 - Pág
s
. 4/
6
.
Ocorre que a mercadoria foi roubada, como foi comprovada em
defesa da mencionada empresa ré
.

Depois esse celular acabou indo parar nas mãos do Sr. Raphael, que disse ter comprado o aparelho na OLX. Após, o Requerido Raphael o vendeu para o autor, que trocou o celular com o Sr. João. Após a troca, o Sr. João teve o celular apreendido pela polícia
(Id. 6257003)
.

Acerca da responsabilidade civil, estabelecem os artigos 186 e 927, do Código Civil:

Art. 186 – Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para a configuração do dano moral faz-se imprescindível a demonstração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre estes.

No caso dos autos
, embora ter sido demonstrado que a empresa
recorrida teve a mercadoria roubada
, vislumbra-se que a
parte
autora,
ora recorrida,
não comprovou os danos morais por ela sofridos,
pois não foi a empresa quem deu causa ao ilícito e sim as pessoas que roubaram a carga
que causaram todo o imbróglio.

Nessa linha, vejo que não restam presentes os três requisitos necessários à responsabilização civil da empresa recorrida, já que inexiste comprovação dos danos morais e, em consequência, do nexo causal,
razão pela qual
vota-se pela manutenção da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recursos interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)